Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-27.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acessão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por acessão de imóvel. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de R$ 299.000,00 ao autor, equivalente à metade do valor das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, conforme apurado em perícia. Inconformismo da ré. Pretensão de reconhecimento de prescrição trienal. Inaplicabilidade. Prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil).

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por acessão de imóvel. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de R$ 299.000,00 ao autor, equivalente à metade do valor das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, conforme apurado em perícia. Inconformismo da ré. Pretensão de reconhecimento de prescrição trienal. Inaplicabilidade. Prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil). Suspensão do prazo durante a constância da união estável (art. 197, I, do Código Civil). Matéria preliminar afastada. Discussão sobre a participação do autor nas benfeitorias realizadas no imóvel. Prova pericial que confirma a existência de benfeitorias realizadas na constância da união estável e casamento. Indenização fixada corretamente em 50% do valor total das benfeitorias (R$299.000,00). Laudo pericial conclusivo quanto ao valor das benfeitorias. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Aplicação do art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios. Apelação desprovida.